Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-80.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. revisão contratual – Cédulas de crédito bancário – Empréstimos pessoais - Sentença de improcedência – Preliminares de intempestividade recursal e cerceamento de defesa afastadas – Autora que suscita incapacidade para ter firmado os contratos – Realização de prova pericial psiquiátrica que não detecta quadro psicopatológico

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. revisão contratual – Cédulas de crédito bancário – Empréstimos pessoais - Sentença de improcedência – Preliminares de intempestividade recursal e cerceamento de defesa afastadas – Autora que suscita incapacidade para ter firmado os contratos – Realização de prova pericial psiquiátrica que não detecta quadro psicopatológico que indique incapacidade para exercer os atos da vida civil – Pedido declaratório de nulidade dos contratos afastado assim como o de quitação por cobertura dos seguros prestamistas firmados – Revisão contratual - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas – Ilegalidades e abusividades suscitadas não verificadas, inclusive por trabalho pericial contábil realizado por determinação do juízo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706743
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066, da Comarca de
Barretos, em que é apelante ADRIANA CRISTINA MAIA, são
apelados BANCO BRADESCO S/A e SEGURADORA BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 42246
APEL.No: 1002180-80.2014.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CÍVEL
APTE. : ADRIANA CRISTINA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS. : SEGURADORA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico c.c. revisão contratual
Cédulas de
crédito bancário Empréstimos pessoais - Sentença
de improcedência Preliminares de intempestividade
recursal e cerceamento de defesa afastadas Autora
que suscita incapacidade para ter firmado os
contratos

Realização
de
prova
pericial
psiquiátrica que não detecta quadro psicopatológico
que indique incapacidade para exercer os atos da
vida civil
Pedido declaratório de nulidade dos
contratos afastado assim como o de quitação por
cobertura
dos
seguros
prestamistas
firmados

Revisão contratual - Taxa de juros contratada e
cobrada que não se mostra abusiva e nem se
distancia da prática de mercado
Capitalização

Inocorrência
Parcelas fixas
Ilegalidades e
abusividades suscitadas não verificadas, inclusive
por
trabalho
pericial
contábil
realizado
por
determinação do juízo
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
contra a r. sentença de fls. 438/444, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Helio Alberto
de Oliveira Serra e Navarro que julgou improcedente ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. revisão
contratual ajuizada pela apelante.
Sustenta
a
recorrente,
em
preliminar,
cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de
provas requeridas. No mérito, insiste ser incapaz de gerir
os atos da vida civil por quadro de depressão grave,
afirmando ser o laudo pericial contraditório já que atesta
ser
portadora
de
Transtorno
de
Personalidade
Emocionalmente Instável, concluindo, contudo, por sua
capacidade. Entende serem nulos os contratos firmados
junto ao apelado. Em pedido subsidiário, discorre sobre a
necessidade de reconhecimento de quitação dos instrumentos
pelos seguros prestamistas firmados já que comprovada nos
autos sua incapacidade civil. Por último, entende pela
necessidade de revisão das operações, afirmando, contudo,
não ter o recorrido se desincumbido de seu ônus probatório
já que ausente dos autos documentação que comprove a
cobrança de encargos moratórios. Pede o provimento do
recurso nos termos formulados (fls.446/453).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
456/469 e 470/479), com preliminar suscitada.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
cumpre
enfrentar
as
preliminares suscitadas.
Não há que se falar em intempestividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
apelo como afirma o corréu BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A..
Observa-se
que
a
r.
sentença
fora
disponibilizada no DJE em 08.04.2020 (fls. 445) quando os
prazos processuais dos feitos que tramitam por meio
eletrônico estavam suspensos por conta da situação de
emergência em saúde pública causada pelo CORONAVIRUS
(COVID-19), voltando a fluir a partir do dia 04.05.2020,
como se verifica do Provimento CSM no 2.554/2020.
O
recurso
fora
protocolado
no
dia
26.05.2020,
tempestivo
portanto,
considerando-se
a
efetivação da publicação no dia 04.05.2020 e antecipação
do feriado do dia 09 de julho referente à Revolução
Constitucionalista para o dia 25 de maio de 2020, conforme
o Provimento CSM 2559/2020.
Também não há que se falar em cerceamento
de defesa.
Como
se
sabe,
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6),
350/29(AI
7.393.526-1),
RJM
185/213(AP
0313.07.219415-9/001). in CPC e Legislação Processual em
Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
Ademais, importante salientar que houve, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
caso, determinação para realização de prova pericial
psiquiátrica e, na sequência, de prova pericial contábil,
com laudos acostados aos autos (fls. 204/206 e 286/312),
com as devidas complementações (fls. 361/362 e 430/431)
bem como regular intimação das partes.
Não configurado pois o alegado cerceamento
de defesa suscitado.
No mérito, melhor sorte também não assiste à
recorrente.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, visa a autora na ação em tela a
nulidade de todos os contratos de empréstimos firmados
junto ao réu e, de forma subsidiária, a quitação do saldo
devedor das operações e reembolso das quantias pagas,
invocando, para tanto e em ambas as situações, sua
incapacidade civil. Apresenta também como pretensão final,
no caso de não serem acolhidas as anteriores, a revisão
dos instrumentos firmados, questionando a incidência de
juros reputados abusivos e capitalizados e encargos de
mora.
No que toca ao pedido de declaração de
nulidade dos contratos diante da incapacidade suscitada,
importante consignar que a perícia concluiu por sua
inexistência.
Assim, em que pese a recorrente discordar da
conclusão apontada pelo perito, não se observa qualquer
falha, vício, contradição ou mesmo conduta eivada de
invalidade. Pelo contrário, verifica-se que o laudo contém
detalhes e respostas a todos os quesitos produzidos pelas
partes, deixando claro que, em que pese a demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
apresentar
transtorno
de
personalidade
emocionalmente
instável, não foi detectado quadro psicopatológico que
indique incapacidade para o exercício de atos da vida
civil fls. 204/206.
Assim, afastada a pretensão declaratória de
nulidade dos contratos bem como de quitação dos saldos
devedores pela cobertura dos seguros prestamistas.
Sem êxito também o pedido de reconhecimento
de ilegalidades e abusividades nos instrumentos firmados.
Especificamente no que toca à taxa de juros,
importante esclarecer que inexiste na legislação pátria
qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já que a
Constituição assegura a livre iniciativa bem como a livre
concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de juros
praticada pelas instituições financeiras que assim cobram
conforme variação desse respectivo mercado ou seguimento
econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
a
autora
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que os contratos entabulados entre
as partes foram elaborados com minuciosa descrição dos
encargos cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
As taxas constantes nas cédulas de crédito
digitalizadas a fls. 247/251, 252/256 e 258/262 não se
mostram abusivas e nem se distanciam das taxas praticadas
no mercado para as operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No
caso
vertente,
desnecessário
tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo os
contratos parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento
de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente Cobrança de tarifas bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
Adoção do entendimento firmado pelo STJ,
em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS

Tarifas
de
serviços
de
terceiros e de “ serviços corresp. Não
bancário” Existência de pactuação expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996
e
3.518/2007,
com
redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança abusiva
Ação
Revisional improcedente Recurso provido” (
Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341
Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS.
Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos, nas
quais considerada a taxa contratada, não há
cogitar da incidência de onzenal mensal.”
(cf.AG
635.912,
STJ,
rel.
Min.
Aldir
Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se de
cédulas de crédito bancário encontram permissão legal na
lei de regência.
De
qualquer
forma,
anote-se
que
os
instrumentos preveem a incidência de todos os encargos,
inclusive em períodos de inadimplência, concluindo o i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002180-80.2014.8.26.0066 - Barretos Voto no 42246
O/AL/E/D/O/V/S
expert no laudo contábil apresentado que “o débito cobrado
pela financeira corresponde aos encargos contratuais e as
tarifas autorizadas pelas Resoluções aplicáveis ao mercado
financeiro” fls.293.
Assim, nos limites das razões recursais,
concluindo-se inexistir qualquer nulidade, ilegalidade ou
mesmo abusividadade na contratação entabulada entre as
partes, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, de
rigor a manutenção da sentença de improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR